Tribunal: TJBA
Processo: 0000941-39.2001.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000941-39.2001.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Helio Moreira Matias Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 07 ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO “MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA”, PRONUNCIANDO-SE O RECORRENTE APENAS POR HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O ACUSADO TERIA SE APROVEITADO DE UM MOMENTO DE DISTRAÇÃO DA VÍTIMA, DISPARANDO CONTRA AS SUAS COSTAS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000941-39.2001.8.05.0150, em que figura como recorrente HÉLIO MOREIRA MATIAS, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR